Tribunal: STF
Processo: RE 1531938
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS-PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS NS. 1.239 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Cataguases/MG:



    “Recurso inominado. Ação de cobrança de prêmio de produtividade e conversão de férias-prêmio, férias e respectivo adicional em pecúnia. Servidor Público do Estado de Minas Gerais. Contratação sem concurso público. Lei Complementar Estadual 100/2007 inconstitucional. Recebimento indevido de férias-prêmio e férias regulamentares. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido” (fl. 3, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Argumenta que ”busca provimento jurisdicional para receber as férias relativas ao período de 01/01/2015 e 31/12/2015, abrangido pela modulação da ADI e posterior à declaração de inconstitucionalidade, não sendo um período de permanência irregular ou nulo. No mínimo a recorrente permanecia como contratada” (fl. 6, e-doc. 8).



    Realça ter comprovado “que laborou durante o período reclamado, juntando seus contracheques, demonstrando que não recebeu os efeitos financeiros de suas férias e respectivos adicionais. Como seu direito às férias e respectivo adicional está garantido pelo art. 129, caput e inciso I da Lei regente abaixo citada, é credora dos valores buscados neste pleito, mesmo se entenda pela nulidade total do contrato, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677, com repercussão geral, em 22/05/2020” (fl. 8, e-doc. 8).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário “para reformar acórdão atacado para que seja o recorrido condenado a pagar à recorrente os valores referentes às férias e respectivo adicional, referentes ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015, com os juros legais e correção monetária” (fl. 9, 
e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal concluiu pela inconstitucionalidade parcial do 
art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pela qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI 
nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE 
nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2014).



    Na espécie vertente, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, nestes termos:



    “In casu, requer a parte autora o pagamento em dinheiro referente às férias prêmio adquiridas, publicadas e não gozada, entretanto, como se vê nos contracheques juntados (ID. 2080484871 
e ss) a autora foi contratada sem prévio concurso público e efetivado pela LC Estadual 100/2007, com impacto, portanto, do julgamento pelo e. STF da ADI 4.876, no qual o STF declarou a inconstitucionalidade de tal efetivação. 



    Com a devida vênia, descabe direito de férias prêmio porque há nulidade no vínculo, ausente concurso público na origem, cabendo, em contraprestação, apenas o salário e o FGTS. Aquela verba extrapola o conceito de salário, que é a retribuição direta e ordinária pelo serviço prestado e cuja negativa de pagamento ensejaria enriquecimento sem causa do Estado. Cabe lembrar que tal verba configura indenização 
(e não remuneração) ao servidor público efetivo, ou seja, são inerentes à efetividade do cargo público, e o e. STF, ao julgar aquela ADI 4.876, frisou que as normas da Lei Complementar estadual 100/07 não implicaram em efetividade das pessoas contratadas. 



    (...)



    Portanto, a autora não faz jus ao benefício requerido. Esse raciocínio foi confirmado pelo e. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.020 (Resp 1.806.087/MG), vejamos: (...).



      Esse norte jurisprudencial vincula o presente julgamento, porque conformado em julgamentos de Ação Declaratória de Constitucionalidade e de Repercussão Geral (artigo 927 do CPC).



    (...)



    Por outro lado, em que pese a inconstitucionalidade da lei em comento, a nulidade do vínculo firmado entre as partes não tem o condão de desconstituir a inafastável concessão aos servidores efetivados das benesses outorgadas legalmente aos servidores públicos efetivos, na medida em que exerciam as suas atividades como se efetivos fossem. 



    Todavia, no caso sob análise, verifico através dos documentos apresentados em ID. 2080484871 que o Estado de Minas Gerais realizou a quitação das referidas verbas. Dessa forma, o requerido cumpriu com seu ônus probatório, pautado no art. 373, II do CPC. 



    (...)



    Por fim,quanto à pretensão à percepção de prêmio de produtividade, verifica-se que a autora não preenche os requisitos previstos nos artigos 24 e 25 da Lei Estadual 17.600/08,pois, conforme já fundamentado, este somente será devido aos servidores efetivos. 



    Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos pleiteados e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil” (fls. 3-6, e-doc. 4).



    O Tribunal de origem, com base na tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, manteve a sentença de improcedência, assentando ser indevido o pagamento de férias-prêmio e férias regulamentares não gozadas a servidor efetivado, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 100/2007.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.400.775-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional, reafirmando a jurisprudência de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira 
nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público” (Tema 1.239). Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, 
§ 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. 3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.386.136-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial” (RE n. 1.358.592-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.082.403-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    5. Saliente-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 916, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que os contratados temporários com contratos em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, como ocorre na espécie, têm direito apenas ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. 
DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA 
LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    Confiram-se nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: RE 
n. 1.429.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2023; RE 
n. 1.444.871, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023; RE 
n. 1.460.092, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.10.2023; e RE 
n. 1.417.923, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 28.9.2023.



    O Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora